Tribunal: TJSP
Processo: 2016673-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA/2021, SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. Norma excepcional de isenção tributária que se submete, como regra, à interpretação restritiva. Incidência da nova legislação que não aparenta violar o princípio da irretroatividade e nem o direito adquirido; Fato gerador que ocorre anualmente. Periculum in mora atenuado pela possibilidade de os valores

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA/2021, SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. Norma excepcional de isenção tributária que se submete, como regra, à interpretação restritiva. Incidência da nova legislação que não aparenta violar o princípio da irretroatividade e nem o direito adquirido; Fato gerador que ocorre anualmente. Periculum in mora atenuado pela possibilidade de os valores eventualmente desembolsados serem restituídos devidamente atualizados, na hipótese de procedência. Contudo, não há óbice à concessão da medida liminar, em menor extensão do que a pleiteada, para autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante o depósito de seu montante integral. Art. 151, inciso II, do CTN. Precedentes. Agravo parcialmente provido.